Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021115-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” –
NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTO IDÔNEO –
PRECEDENTES DO STF (RHC N.o 144.284) –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA QUANDO DECRETADA A PRISÃO PARA
SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 42 deste Sodalício:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

"[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

Incabível a aplicação de cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito e periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal em benefício de
Robson José Pereira de Araújo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se da impetração, que o paciente foi incursionado no bojo da
“Operação
Ativo Oculto
”
por, em tese, integrar organização criminosa atuante em lavagem de capitais (art. 1o, § 4o da Lei 9.613/98), nos autos no 1009952-08.2022.8.11.0042.

Sustentam os impetrantes que o paciente não praticou nenhuma conduta a ele atribuída, bem ainda, ausência dos pressupostos da custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 17 de março de 2023, sendo cumprida em 23 de março de 2023.

Argumenta-se, na impetração, que a
prisão preventiva do beneficiário não é medida adequada, uma vez que não se vislumbra o
periculum libertatis
.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de que seja a prisão preventiva revogada, com a expedição do alvará de soltura ou, alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida (Id. 181654653). Juntou documentos (Ids. 181654654 a 181654656).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 182328154), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Foram prestadas as informações (Id. 185726663).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 187444170), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas corpus – “Operação Ativo Oculto” - Organização criminosa, lavagem de dinheiro – Comando Vermelho – Prisão preventiva. Fundamentos da impetração: 1) Ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) insuficiência da gravidade do delito ao enquadramento; 3) ausência de indícios suficientes da autoria do paciente ou de ou provas demonstrativas de que integre organização criminosa; 4) ausência de envolvimento do paciente nas operações financeiras realizadas por sua esposa; 5) acusação calcada na ostentação de antecedentes criminais por parte do paciente; 6) suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. Improcedência. Prisão preventiva justificada na imprescindibilidade da medida para compreender o grau de participação na organização criminosa, as funções e tarefas realizadas e a posição hierárquica no grupo criminoso. Necessidade de interromper as atividades do grupo. Suposto envolvimento com as transações financeiras da convivente que possivelmente dissimulou a origem, natureza e propriedade de bens e valores, provenientes de infrações penais cometidas no interesse da facção uma vez que não possui vínculo empregatício, mas é titular da pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 47.982.353/0001-06, de nome fantasia: Mundo Feminino, constituída em 16.09.2022, com capital social de R$ 5.000,00 e detém uma motoneta HONDA BIZ 125 EX, placa QBZ1A08 registrada em seu nome, além de ter realizado operações financeiras com “contas que foram comunicadas ao COAF”, conforme transação que teria beneficiado Edvaldo Ricardo de Souza Almeida. Medidas cautelares que, por consequência mostram-se insuficientes. Alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente indiscutível em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal em benefício de
Robson José Pereira de Araújo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal
. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

Necessário mencionar que os impetrantes não colacionaram documentação suficiente que se mostre hábil a demonstrar o alegado constrangimento sofrido pelo paciente.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de rito célere, que demanda prova pré-constituída do alegado, e não permite dilação probatória.

Para a adequada análise da tese de ausência dos pressupostos da custódia cautelar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] Verifica-se a prova da
materialidade
pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de
autoria
são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

[...]

11) ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”
:

Segundo a representação, Robson possui diversos antecedentes e foi identificado na Operação Ares Vermelho como integrante com
liderança
sobre outros faccionados.

Outrossim, as análises financeiras indicaram a movimentação financeira do alvo, com transferências envolvendo sua convivente e outros integrantes da organização criminosa.

[...]

O
fumus comissi delicti
, portanto, é consequência de minuciosa operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e seus familiares, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vêm alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a
materialidade
e os indícios suficientes de
autoria
delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
. Explico:

A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados
e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de
necessidade
e
contemporaneidade
exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a
ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação.

[...]

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados mencionados na representação, que, a teor do já mencionado, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e abalo a ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

Nos termos do Enunciado no 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a saúde e segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram organização criminosa de notável estrutura e atuação criminosa neste Estado. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líderes da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, na mais elevada estrutura da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar
. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...]

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte
abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
1. SANDRO SILVA RABELO, vulgo “SANDRO LOUCO ou MOICANO ou BILI; 2. THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO; 3. LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, vulgo “PASSAT ou ZÓIO; 4. JULIANA SOUSA AMORIM; 5. RAFAEL GOMES SANTOS; 6. EVERTON DANILO JESUS BATISTA; 7. THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS; 8. ADEILTON DO AMARAL TAVARES; 9. SUELEN MARIA DE SANTANA; 10. ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO; 11. ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “CARCAÇA”; e 12. LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “SAPATEIRO ou MARESIA”, para garantia da ordem pública
. [...]”
(Id. 181654654)

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

“[...] Quanto à suposta inexistência de provas da autoria delitiva do paciente, esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância.

Em verdade, este entendimento é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes. (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Portanto, como não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva, pois neste momento é impossível reconhecer que se o paciente cometeu ou não os delitos, ainda mais pelos poucos documento que o impetrante anexou, sendo que após a instrução dos autos e colhimento dos depoimentos, será melhor averiguado.

Quanto à ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva do paciente, é notório que a autoridade coatora ao decretar a sua segregação cautelar, prima facie, fundamentou devidamente na garantia da ordem pública, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos das investigações realizadas onde foi possível a confecção de Relatórios que indicavam movimentações financeiras.

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente praticados pelos integrantes, parentes e pessoas vinculadas aos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso.

No presente caso, segundo a decisão atacada: “(...) Robson possui diversos antecedentes e foi identificado na Operação Ares Vermelho como integrante com liderança sobre outros faccionados. Outrossim, as análises financeiras indicaram a movimentação financeira do alvo, com transferências envolvendo sua convivente e outros integrantes da organização criminosa”.

Além do mais, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis sua manutenção, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade em sede de liminar, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade,
indefiro a liminar
, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural. [...]”
(Id. 182328154)

Por oportuno, trago à baila o teor das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
in verbis
:

“[...] Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120238814607, referente ao Habeas Corpus n°
1021115-77.2023.8.11.000
, impetrado pelos advogados BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI e ROBSON DA SILVA em favor do paciente ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 15/09/2023.

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Robson José Pereira de Araújo, contra ato emanado pelo juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Ressalta que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes, e a gravidade do delito não é motivo legal suficiente ao seu enquadramento.

Declara que não há indícios suficientes de autoria e que nem restaram evidenciado provas que demonstre participação do paciente na organização criminosa e que não praticou o crime de lavagem de dinheiro.

Argumentou que deve ser aplicado medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos de n° 1004515-49.2023.8.11.0042, a prisão preventiva de Robson foi decretada em 17/03/2023 com base nos fundamentos delineados no ID 112741368.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23/03/2023, segundo o ID 113360242, fl. 24, dos autos no 1004515-49.2023.8.11.0042.

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros
28 (vinte e oito) corréus
no dia 12/04/2023 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-o como incurso nas sanções do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 24/04/2023 (ID 115887022), bem como houve a
reanálise
e a
manutenção
da prisão do paciente.

Conforme se denota dos autos da ação penal, infere-se que o feito se encontra na fase de apresentação de respostas à acusação.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos. [...]”
(Id. 185726663)

Conforme se extrai do acima exposto, a prisão do paciente decorre de extensa investigação acerca da atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no que concerne à lavagem/ocultação de bens, direitos e valores, atribuindo-se ao beneficiário a conduta descrita no artigo 1o, § 4o da Lei no 9.613/1998, tendo sido denunciado com outras 28 (vinte e oito) pessoas, demonstrando-se, em tese, a existência de organização criminosa.

A segregação cautelar está pautada na gravidade concreta do delito e
modus operandi
da ação delituosa, demonstrando a periculosidade do beneficiário e dos demais agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também o risco de reiteração delitiva, posto que
Robson
registra antecedentes criminais que, a teor do já mencionado, sobreleva a sua periculosidade e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e abalo a ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

Além do mais, tenho que os indicativos de envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, tem praticado série de crimes em Mato Grosso, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar efetivo risco ao meio social.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas".
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora informa que a prisão do paciente foi reanalisada e mantida, por ocasião do recebimento da denúncia, em 24 de abril de 2023.

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico,
a priori
, o constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, ao contrário do que alegam os impetrantes, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Robson José Pereira de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023